Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A MENOR. INVENTÁRIO ENCERRADO. ATO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e o Juízo da 2a Vara de Família de Brasília.
2.Pedido de alvará judicial para alienação de imóvel pertencente a menores, após encerramento do inventário do genitor falecido.
3.O juízo de Família declinou da competência; o juízo de Órfãos e Sucessões suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar pedido de autorização judicial para alienação de bem pertencente a menores, quando o inventário do falecido já foi encerrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Encerrado o inventário e homologada a partilha, o espólio é extinto, nos termos do art. 2.023 do Código Civil, e os herdeiros passam a ser titulares dos bens, em condomínio. 6. O pedido de alvará para alienação de bem pertencente a menores não possui natureza sucessória, mas de jurisdição voluntária voltada à administração patrimonial de incapazes. 7. O art. 1.691 do Código Civil exige autorização judicial para alienação de imóvel de filhos menores, mediante demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole. 8. A competência material é da Vara de Família, conforme art. 27, III, da Lei no 11.697/2008 (LOJDFT), por se tratar de medida de proteção de incapazes sob poder familiar. 9. Jurisprudência do TJDFT confirma que, encerrado o inventário, inexiste prevenção do juízo sucessório para processar pedido de alvará de alienação de bem de menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família de Brasília.
Tese de julgamento: “1. Após o encerramento do inventário, o pedido de alvará judicial para alienação de bem pertencente a menor tem natureza de jurisdição voluntária e insere-se na competência das Varas de Família. 2. A competência das Varas de Órfãos e Sucessões restringe-se às questões sucessórias, não abrangendo atos de administração patrimonial posteriores à partilha.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.691 e 2.023; LOJDFT (Lei no 11.697/2008), arts. 27, III, e 28. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1737858, 0717303-14.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 31.07.2023, DJe 09.08.2023.